Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

i. A impenhorabilidade do bem de família é excepcionada quando se trata de “obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”, nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990.

II. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribuna Federal no Tema 1.127, "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.